Tribunal: TJES
Processo: 5000120-57.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-57.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e outros

APELANTE: ELLEN PERUZINI LAMIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF. DOCUMENTO EXIGIDO SEM PREVISÃO LEGAL.
FORMALISMO EXCESSIVO. DESISTÊNCIA INDEVIDAMENTE IMPUTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mimoso do Sul contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Ellen Peruzini Lamis, julgou procedente o pedido inicial, anulando o Termo de Desistência assinado pela autora e determinando sua reintegração ao processo seletivo para o cargo de Professora de Língua Portuguesa, com o restabelecimento da ordem de convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a eliminação ou reclassificação de candidata aprovada em concurso público por ausência de apresentação, em formato impresso, da certidão de situação cadastral do CPF, exigida no edital, mas disponível eletronicamente, sendo-lhe ainda negada a possibilidade de regularização imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se, excepcionalmente, o controle judicial quando houver violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como a legalidade, razoabilidade, impessoalidade, proporcionalidade e isonomia. Tal possibilidade decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. De acordo com as cláusulas do Edital nº 1/2022, constata-se que a desistência não se aplica na hipótese de ausência de entrega da certidão de situação cadastral do CPF. Nesses termos, constata-se a falta de razoabilidade na suposta conduta do servidor municipal, especialmente pelo fato de a apelada ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital de convocação, restando apenas a certidão de situação cadastral do CPF.

5. A apelada, em nenhum momento, desistiu de assumir o cargo na qual foi aprovada em primeiro lugar no mencionado certame,
tanto que noticiou o ocorrido à Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul, pugnando pela intervenção do Ministério Público para apurar a conduta imputada ao responsável legal pela conferência da documentação.

6. O princípio da razoabilidade impõe que exigências administrativas sejam proporcionais à finalidade pública, não se justificando a eliminação da candidata por ausência de certidão disponível para consulta online e cuja regularidade poderia ser declarada por escrito, conforme prevê a Lei Federal nº 13.726/2018.

7.
Além disso,
o documento que levou à eliminação da
candidata
do processo seletivo simplificado em questão, encontra-se disponível para acesso direto no portal eletrônico da Receita Federal, podendo ser acessado e impresso de forma imediata.
Destarte, a
cláusula editalícia (item 13.11) que prevê a eliminação de candidato que deixar de fornecer a documentação exigida não
tem aplicação
na presente hipótese, pois a
apelada
apresentou os documentos listados no edital,
dos quais inclusive é possível atestar o número de seu CPF,
restando pendente apenas
uma via impressa da
certidão de situação cadastral
do referido documento no site da Receita Federal.

8. Em que pese a cláusula 12.7, alínea “c”, do edital estabeleça a obrigatoriedade de apresentação da certidão de situação cadastral do CPF, o instrumento convocatório não indica a base legal que fundamenta tal exigência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o controle judicial do ato administrativo quando houver violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, impessoalidade, proporcionalidade e isonomia. 2. A demonstração inequívoca da intenção de tomar posse, aliada à notificação do fato ao Ministério Público, afasta a presunção de desistência voluntária do certame. 3. A eliminação de candidato por ausência de documento acessível por meio eletrônico e cuja regularidade poderia ser declarada viola o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 2º; Lei Municipal nº 1.076/92; Lei Municipal nº 1.725/2008

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001893-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.02.2024; TRF4, ApRemNec nº 5046568-93.2017.4.04.7000, Rel. Rogério Favreto, j. 22.10.2019; TRF1, AC nº 1001935-64.2017.4.01.3600, Rel. João Batista Moreira, j. 13.07.2020; TRF1, AC nº 0003628-52.2008.4.01.4300, Rel. Hind Ghassan Kayath, j. 12.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

contra a sentença de
ID 10331328
, proferida pelo magistrado Dr.
Rafael Murad Brumana da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c obrigação de fazer
ajuizada
por
ELLEN PERUZINI LAMIS
, julgou procedente o pedido da inicial, para anular o Termo de Desistência assinado pela autora, tornando definitiva a reintegração desta no certame, devendo, assim, ser restabelecida a ordem de convocação pelo resultado do Processo Seletivo.

Em suas razões recursais (ID 10331331), o ente público apelante alega, em síntese:
(I)
que o ato administrativo deve ser mantido com fundamento nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos;
(II)
que o item 12.7 do edital previa expressamente a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de situação cadastral do CPF;
(III)
que a autora não foi coagida a assinar o termo de desistência, tendo sido apenas alertada quanto à possibilidade de ser reclassificada para o final da lista de aprovados, caso não apresentasse a documentação exigida, o que seria menos gravoso do que sua eliminação do certame;
(IV)
que não se configura excesso de formalismo, uma vez que a exigência decorre de regra válida para todos os candidatos em concurso público;
(V)
que a Lei Federal nº 13.726/2018 não é aplicável ao caso, pois a ausência do documento decorreu de conduta imputável exclusivamente à candidata, e que a exigência está respaldada na legislação municipal que rege o ingresso no serviço público local.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 10331333).

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda afirmando ter sido aprovada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de
Professor de Língua Portuguesa
do Município de
Mimoso do Sul
.

Em consulta eletrônica na plataforma do mencionado certame, consta a aprovação da requerente, homologada com o resultado final, tendo, no dia 08/02/2023, sido publicado o edital de convocação SEME nº 7/2023, que convocou os candidatos classificados para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação no dia 10/02/2023, a fim de formalizarem o contrato temporário com a apresentação dos documentos listados.

A apelada relatou que ao se apresentar com a documentação necessária, foi informada por servidor responsável que deveria entregar o
comprovante de situação cadastral do CPF em formato impresso
, embora já o tivesse apresentado em meio digital. Alegou que, ao solicitar permissão para se ausentar momentaneamente a fim de imprimir o referido documento em uma lan house próxima, teve seu pedido negado e foi
compelida a assinar um termo de desistência
. Sustentou a ilegalidade do ato administrativo por configurar excesso de formalismo, requerendo a
anulação do termo de desistência
e sua
reintegração ao certame
, com o restabelecimento de sua classificação.

Citado, o
Município de Mimoso do Sul
apresentou contestação, defendendo a regularidade do ato administrativo com base nos princípios da
vinculação ao edital
e da
isonomia entre os candidatos
. Alegou que a autora não foi coagida, mas apenas alertada de que, em caso de não apresentação da documentação completa, poderia ser reclassificada para o final da lista, medida que seria menos gravosa do que a eliminação. Argumentou, ainda, a
inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.726/2018
, uma vez que a ausência do documento seria imputável exclusivamente à candidata.

Após manifestação das partes pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, sobreveio a
r. sentença
(ID 10331328), que
acolheu integralmente os pedidos iniciais
,
declarando a nulidade do termo de desistência
e
determinando a reintegração da autora ao processo seletivo
, com o restabelecimento de sua ordem de convocação.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na
ilegalidade do ato administrativo
, por afronta aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, bem como na
ausência de base legal
nas normas municipais para a exigência da certidão de situação cadastral do CPF em formato impresso. Também destacou o
excesso de formalismo
da Administração, ao recusar o documento em formato digital e não conceder prazo razoável para a sua impressão, em dissonância com os preceitos da
Lei Federal nº 13.726/2018
.

Pois bem
. Como é de conhecimento, embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se, excepcionalmente, o controle judicial quando houver violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como a legalidade, razoabilidade, impessoalidade, proporcionalidade e isonomia. Tal possibilidade decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

No caso em tela,
a
controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que resultou na assinatura do termo de desistência pela apelada e sua consequente exclusão, ou reclassificação para o final da lista, do processo seletivo, em razão da não apresentação do comprovante impresso de situação cadastral do CPF no ato da convocação para posse.

O

E
dital nº 1/2022,
no ponto em que interessa ao presente
recurso
,

trouxe as seguintes condições para a posse no cargo pretendido
:

[...] 12.7. O candidato deverá atender, para posse no emprego, todos os seguintes requisitos:

[...]

c) Apresentar documentos pessoais e suas respectivas cópias: RG; CPF (Deve apresentar o Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no site da Receita Federal do Brasil em https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp; Comprovante de quitação eleitoral; Carteira Profissional; 2 (duas) fotos 3x4; Extrato do PIS/PASEP (o documento precisa ser retirado na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil); Comprovante de residência; Certidão de nascimento; Certidão de casamento (quando aplicável); Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 18 anos; cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos; Atestado emitido por médico do trabalho declarando a aptidão do candidato ao desempenho da função profissional;

[...] 12.10. O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à posse no emprego para o qual foi convocado.

[...] 12.13. Não tomará posse o candidato classificado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, ou que não possuir, na data da convocação, os requisitos exigidos neste Edital.

[...] 13.11. O candidato convocado que não se apresentar no local e prazos estabelecidos, deixar de fornecer a documentação exigida ou for INAPTO nos exames médicos pré-admissionais será eliminado do Processo Seletivo. [...].

Analisando as cláusulas do edital em comento,
constata-se que
a
desistência não se aplica na hipótese de ausência de entrega da certidão de situação cadastral do CPF
:

[...] 11.6. A desistência do candidato, no ato da escolha, implicará na sua reclassificação automática, devendo o candidato ser reposicionado no final da listagem.

11.6.1. A desistência da escolha será documentada pela Comissão Especial do item 11 e assinada pelo candidato desistente.

11.6.2. Somente entrará na LISTA DE RECLASSIFICAÇÃO, o candidato que comparecer no momento da chamada, optar por não escolher e assinar o TERMO DE DESISTÊNCIA.

[...] 13.15. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Educação, no ato de sua convocação, e em atendimento à excepcional necessidade da Rede Municipal de Ensino. Na impossibilidade de cumprimento, o candidato formalizará desistência, sendo, automaticamente, conduzido ao final da lista da classificação. [...].

Ou seja, o termo de desistência assinado pela autora
não é cabível no caso de não apresentação da certidão de situação cadastral do CPF
. As cláusulas editalícias que tratam da desistência (itens 11.6, 11.6.1, 11.6.2 e 13.15) referem-se
ao momento do
ato da escolha de vaga ou na impossibilidade de cumprimento do horário de trabalho, implicando reclassificação.

Acrescente-se que a
apelada
, desde o primeiro momento, demonstrou que não havia desistido de sua posse, tanto que noticiou o ocorrido à Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul, pugnando pela intervenção do Ministério Público para apurar a conduta imputada ao responsável legal pela conferência da documentação
(ID
10331308
).

Nesses termos, tem-se que “
o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade
” (MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4).

Nesse contexto, evidente que a
conduta da Administração, ao compelir a assinatura do termo de desistência sob pena de eliminação, em face de uma falha formal sanável, desvirtuou a finalidade do
registro
e configurou, na prática, uma eliminação por motivo desarrazoado, especialmente pelo fato da apelada ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital de convocação, restando apenas a multicitada certidão de situação cadastral do CPF.

Ademais, o responsável legal pela conferência da documentação, ao atestar a ausência de apenas uma certidão, poderia ter solicitado uma declaração escrita da candidata afirmando a regularidade do seu CPF.

Isso porque a Lei Federal nº 13.726/2018, simplificou os procedimentos administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, in verbis:

[...] Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:

[...] § 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade,
os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
[...].

C
onforme delineado
na sentença,
o termo de desistência imposto à
apelada
deve ser anulado em razão da impossibilidade de sua utilização para os casos de estar ausente um documento exigido para posse, sob pena de incorrer em excesso de formalismo incompatível com o princípio de razoabilidade que deve nortear a Administração Pública.

Ressalta-se que referido entendimento já foi adotado por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001893-39.2023.8.08.0000
. Naquela oportunidade, ao apreciar o recurso interposto pela autora, ora apelada,
este
órgão fracionário
reformou a
decisão liminar proferida em primeiro grau, determinando sua reintegração ao processo seletivo simplificado, bem como a suspensão dos efeitos de sua eliminação, motivada pela não apresentação da certidão de situação cadastral do CPF.
Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AGRAVANTE APROVADA NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO – SITUAÇÃO CADASTRAL DE CPF – NÃO APRESENTAÇÃO NO ATO DA POSSE – TERMO DE DESISTÊNCIA DE POSSE – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE QUE NÃO SE APLICA NA HIPÓTESE – DOCUMENTO EXIGIDO SEM PREVISÃO LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONFIRMADA. 1. De acordo com as cláusulas do Edital nº 1/2022, constata-se que a desistência não se aplica na hipótese de ausência de entrega da certidão de situação cadastral do CPF.
Nesses termos, constata-se a falta de razoabilidade na suposta conduta do servidor municipal, especialmente pelo fato de a agravante ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital de convocação, restando apenas a certidão de situação cadastral do CPF. 2. A agravante, em nenhum momento, desistiu de assumir o cargo na qual foi aprovada em primeiro lugar no mencionado certame, tanto assim que é possível extrair do registro de informação formulado junto à Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul que a agravante teria “sido induzida pelo servidor Wualas Carvalho Olegário a assinar o termo de desistência do cargo, sem que tenha

sido esclarecida sobre as consequências da assinatura do termo”. 3. O documento que levou à eliminação da ora agravante do processo seletivo simplificado em questão encontra-se disponível para acesso direto no portal eletrônico da Receita Federal, podendo ser acessado e impresso de forma imediata. Destarte, a cláusula editalícia (item 13.11) que prevê a eliminação de candidato que deixar de fornecer a documentação exigida não tem aplicação na presente hipótese, pois a agravante apresentou os documentos listados no edital, restando pendente apenas a certidão de situação cadastral do CPF.
4. A ausência de juntada do documento em questão, quando muito, gera a presunção de que o CPF da ora agravante poderia apresentar restrições, situação essa que, acaso existisse, não impediria da mesma tomar posse em cargo público.
Resta claro que a atitude Município agravado se desviou da razoabilidade, pois mesmo que o edital tenha previsto a apresentação da certidão da situação cadastral do CPF dos candidatos, a ora agravante apresentou a documentação oficial na qual continha todas as informações suficientes a identificá-la e permitir a consulta de seu cadastro junto à Receita Federal, o que, inclusive, foi diligenciado pela recorrente e apresentado ao preposto do Município, porém,

não aceito no ato de posse.
Nessa perspectiva, somente a ausência da cópia do próprio CPF ou de algum outro documento oficial que trouxesse implicações para a efetiva posse da agravante – tal qual o comprovante de quitação eleitoral, cuja ausência implica, de fato em sanção pecuniária ao eleitor, bem como na impossibilidade de tomar posse em concurso público, conforme preceitua o §1º, I, art. 7º da Lei 4.737/65, que instituiu o Código Eleitoral – justificaria o impedimento de continuidade no processo seletivo em questão. 5. Em que pese a decisão agravada ter consignado que a ausência da certidão de situação cadastral do CPF viola cláusula de edital que prevê a eliminação do certame (item 12.7, “c”), não consta no instrumento convocatório a base legal para exigência da citada certidão. 6. Recurso provido. Tutela de urgência recursal confirmada. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001893-39.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 07/02/2024)

Além disso,
o documento que levou à eliminação da
candidata
do processo seletivo simplificado em questão, encontra-se disponível para acesso direto no portal eletrônico da Receita Federal, podendo ser acessado e impresso de forma imediata
1
.

Destarte, a
cláusula editalícia (item 13.11) que prevê a eliminação de candidato que deixar de fornecer a documentação exigida não
tem aplicação
na presente hipótese, pois a
apelada
apresentou os documentos listados no edital,
dos quais inclusive é possível atestar o número de seu CPF,
restando pendente apenas
uma via impressa da
certidão de situação cadastral
do referido documento no site da Receita Federal.

Registra-se que mesmo na hipótese de existir irregularidade na certidão de situação cadastral do CPF da candidata,
essa situação
não impediria o seu ingresso no cargo de professor de língua portuguesa,
pois, conforme
o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”

(RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgado em 06.02.2020
).

Destaca-se na jurisprudência reproduzida que nem mesmo o fato de responder a inquérito ou ação penal poderá ensejar a eliminação de candidato em concurso público, se não houver base legal, tampouco a ausência de documento público de fácil obtenção e disponível para consulta em meio eletrônico — como a certidão de situação cadastral do CPF — não pode, por si só, fundamentar a exclusão da candidata do certame.

Reitera-se esse ponto, pois a ausência de juntada do documento em questão, quando muito, gera a presunção de que
o CPF d
a
parte recorrida
poderia
apresentar
restrições
de ordem financeira
, situação essa que, acaso existisse, não impediria a mesma
de
tomar posse em cargo público.

Percebe-se, assim, que a
atitude
do Ente Público Apelante

se desviou da
razoabilidade,
pois
mesmo que o edital
tenha previsto a apresentação da
certidão da
situação cadastral do CPF dos candidatos
,
a
parte apelada
apresentou
a
documentação oficial na qual continha
todas as informações suficientes a identificá-la e permitir a consulta de seu cadastro junto à Receita Federal, o que, inclusive, foi diligenciado pela
autora
e apresentado ao preposto do Município,
porém, não aceito no ato de posse
.

Nessa perspectiva, somente a ausência da cópia do próprio CPF ou de algum outro
documento oficial
que trouxesse implicações para a efetiva posse da
autora
– tal qual o comprovante de quitação eleitoral, cuja ausência implica, de fato em sanção pecuniária ao eleitor, bem como na impossibilidade de tomar posse em concurso público, conforme preceitua o §1º, I, art. 7º da Lei 4.737/65
2
, que instituiu o Código Eleitoral –
justificaria o impedimento de continuidade
n
o processo seletivo em questão
.

Destarte,
tendo
a

candidata
apresent
ado

a cópia
de seu
registro no
C
adastro de
P
essoas
F
ísicas (CPF)
e sendo possível a c
onsulta eletrônica na plataforma da Receita Federal
, revela-se de
excessivo
rigor impedir a requerente de prosseguir no certame no qual f
oi aprovada na primeira colocação
, em razão de não ter apresentado tal certidão impressa
.

Com efeito, conforme já salientado, d
eve-se observar a melhor solução para o caso concreto, tendo em mente os fins que se pretendem alcançar com a exigência da certidão de situação cadastral do CPF.

A propósito, segue o entendimento da jurisprudência pátria em situações similares:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. FALTA DE COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DO CPF. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. FORMALISMO EXAGERADO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a tese fixada no Tema 85 do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Neste caso, a ilegalidade do ato praticado pela Banca Examinadora consiste na rejeição da inscrição da candidata, com base na falta de apresentação de um dos itens da documentação pelo candidato, conforme exigido no edital.
Por rigorismo formal, foi negada a inscrição em virtude da mera ausência do comprovante de situação cadastral do CPF, o que poderia ser obtido pela administração mediante simples consulta virtual no site da Receita Federal. 3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ - Súmula 266) já pacificou o entendimento de que os documentos devem ser exigidos do candidato no momento da posse, e não no ato da

inscrição, como ocorreu neste caso. 4. Existindo meio menos gravoso de se preservar o interesse público, por ele deve optar o administrador, sendo desnecessário o rigorismo exagerado na análise documental, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 5. É devida a intervenção judicial para afastar o ato ilegal, em respeito ao princípio da proporcionalidade, na vertente da necessidade, reconhecendo-se em parte o direito líquido e certo do candidata de participar do processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica da UFPR
. (TRF4, ApRemNec 5046568-93.2017.4.04.7000, 3ª Turma , Relator ROGERIO FAVRETO , julgado em 22/10/2019)

[...] 1. O apelante alega que foi eliminado na última fase do certame, consistente em investigação social, por não apresentar fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou declaração que a suprisse, nos termos do item 16.4.2 do edital de abertura. Sustenta que apresentou declaração de bens de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, que não foi admitida pela banca examinadora. Após ter ciência da eliminação, apresentou, em sede de recurso administrativo, a declaração exigida nos termos do edital, mas o pedido restou indeferido por intempestividade. 2. A fundamentação da sentença quanto à estrita vinculação ao edital não pode subsistir.
A desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter atendido a requisitos meramente formais previstos no edital é medida que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O apelado juntou documento que cumpriu a finalidade da investigação social e realizou posterior complementação para atender às exigências formais da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Apelação a que se dá provimento, reformando a sentença para que a banca examinadora aprecie todos os documentos apresentados pelo candidato na fase de investigação social e, em caso de adequação material, considere o candidato aprovado nesta fase do certame. [...]. (TRF 1ª Região, AC 1001935-64.2017.4.01.3600, Rel. Des. João Batista Moreira, Sexta Turma, DJe: 13.7.2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.” (AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012). IV - Porém,
não se trata de negar aplicação da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8666/96), mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade. V - Não é razoável impedir a matrícula do apelado por não ter apresentado documento em estrita conformidade com o edital, se do documento apresentado pode se retirar a mesma informação desejada.
V - Recurso de apelação da autora e remessa necessária aos quais se nega provimento. [...]. (TRF da 1ª Região, AC 0003628-52.2008.4.01.4300, Relatora Convocada Hind Ghassan Kayath, Sexta Turma, DJe: 12.9.2016).

Ademais, é imperioso consignar que, embora a cláusula 12.7, alínea “c”, do edital estabeleça a obrigatoriedade de apresentação da certidão de situação cadastral do CPF, o instrumento convocatório não indica a base legal que fundamenta tal exigência.

Como se vê dos termos da
Lei Municipal nº 1.725/2008, que autoriza a contratação temporária para os cargos de professor pelo Município de Mimoso do Sul, não
há menção a
os documentos que são necessários para formalização do contrato, limitando-se em determinar a aplicação das mesmas exigências previstas no estatuto dos servidores públicos do r. Município (Lei nº. 1.076/92).

Por sua vez, a Lei Municipal nº. 1.076/92 prevê os requisitos básicos para ingresso no serviço público,
a saber,
nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais.

Nesses termos, sem amparo legal para a exigência da situação cadastral do CPF,
a eliminação da
ora
apelada
mostra-se incompatível com o princípio da razoabilidade
“que é uma exigência implícita da legalidade”
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença recorrida está em plena consonância com o entendimento já firmado por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001893-39.2023.8.08.0000, bem como com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem a atuação administrativa. Por tais razões, deve ser integralmente mantida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal.

É como voto.

1
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

2
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até trinta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

I – inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
de sucumbência fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal.